Tribunal: TJES
Processo: 0000432-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E EM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando a apelante à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta: (i) nulidade da prova por violação da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registros fotográficos e de histórico documental das drogas apreendidas compromete a cadeia de custódia e gera nulidade processual; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação; e (iii) determinar se a pena-base e o regime inicial fixados podem ser mitigados, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância de formalidades previstas nos §§1º a 3º do art. 158-D do CPP não compromete a validade da prova se não demonstrado prejuízo, adulteração ou quebra da integridade do material apreendido, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 175637/RJ). No caso, as drogas foram acondicionadas em envelopes de segurança numerados e submetidas à perícia oficial, não havendo indícios de irregularidade no manuseio.

4. A materialidade do delito está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo, os quais confirmam a natureza entorpecente das substâncias e a significativa quantidade de drogas apreendidas (99,2g de crack, 68,5g de maconha e 36,7g de cocaína).

5. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela apreensão, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborando a narrativa acusatória quanto ao flagrante e à posse das substâncias pela recorrente. A negativa da ré, isolada e contraditória, não possui força para desconstituir a prova coligida.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na reincidência específica da ré, maus antecedentes e, especialmente, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo ilegalidade ou excesso na dosimetria.

7. O regime inicial fechado é adequado à espécie, tendo em vista a reincidência da acusada e a gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 1.000.268/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro fotográfico ou de histórico completo da cadeia de custódia não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa nem quebra da integridade das provas.

2. Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por provas materiais, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes, associadas aos maus antecedentes, autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. A reincidência justifica a imposição de regime inicial fechado, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 158-D, §§1º a 3º; CP, art. 33, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.000.268/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000432-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E EM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando a apelante à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta: (i) nulidade da prova por violação da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registros fotográficos e de histórico documental das drogas apreendidas compromete a cadeia de custódia e gera nulidade processual; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação; e (iii) determinar se a pena-base e o regime inicial fixados podem ser mitigados, à luz das circunstâncias judiciais e da reincidência da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância de formalidades previstas nos §§1º a 3º do art. 158-D do CPP não compromete a validade da prova se não demonstrado prejuízo, adulteração ou quebra da integridade do material apreendido, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 175637/RJ). No caso, as drogas foram acondicionadas em envelopes de segurança numerados e submetidas à perícia oficial, não havendo indícios de irregularidade no manuseio.

4. A materialidade do delito está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo, os quais confirmam a natureza entorpecente das substâncias e a significativa quantidade de drogas apreendidas (99,2g de crack, 68,5g de maconha e 36,7g de cocaína).

5. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela apreensão, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborando a narrativa acusatória quanto ao flagrante e à posse das substâncias pela recorrente. A negativa da ré, isolada e contraditória, não possui força para desconstituir a prova coligida.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na reincidência específica da ré, maus antecedentes e, especialmente, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo ilegalidade ou excesso na dosimetria.

7. O regime inicial fechado é adequado à espécie, tendo em vista a reincidência da acusada e a gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 1.000.268/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro fotográfico ou de histórico completo da cadeia de custódia não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa nem quebra da integridade das provas.

2. Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por provas materiais, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes, associadas aos maus antecedentes, autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. A reincidência justifica a imposição de regime inicial fechado, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 158-D, §§1º a 3º; CP, art. 33, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 1.000.268/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da violação da cadeia de custódia. Caso superada, objetiva a absolvição da recorrente, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a aplicação de regime inicial menos gravoso, independentemente da reincidência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da violação da cadeia de custódia. Caso superada, objetiva a absolvição da recorrente, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a aplicação de regime inicial menos gravoso, independentemente da reincidência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 22:00 horas, na Rua Maria De Lourdes Garcia, bairro Ilha De Santa Maria, neste município, a denunciada Kelen Rubia Santos Trindade, trazia consigo 104 (cento e quatro) “pinos de crack”, 26 (vinte e seis) “pedras de crack”, 23 (vinte e três) “buchas de maconha”, 28 (vinte e oito) “pinos de cocaína” e R$90,00 (noventa reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fls. 25/26 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 27/28 acostados no ID n° 39144337.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento preventivo no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, avistaram a denunciada, que ao perceber a presença dos policiais, dispensou uma bolsa que segurava, jogando-a no meio de algumas roupas sujas que tinham no local e, diante da fundada suspeita, os agentes realizaram sua abordagem.

Consta dos autos que, procedida revista pessoal a denunciada, foram encontradas 26 (vinte e seis) “pedras de crack” e R$90,00 (noventa reais) em espécie e, recuperada a bolsa dispensada, foi apreendido em seu interior 28 (vinte e oito) “pinos de cocaína”, 23 (vinte e três) “buchas de maconha” e 104 (cento e quatro)” pinos de crack”.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se a denunciada KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE incursa na sanção penal descrita no artigo 33, caput , da Lei nº 11.343/06.

Em virtude disso, a recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia, notadamente pela inobservância dos requisitos dos §§1º, 2º e 3º do artigo 158-D, do Código de Processo Penal, aduzindo:

Para se assegurar a materialidade delitiva e tentar minimizar as incertezas a respeito da existência e quantidade de entorpecentes, faz-se necessário registrar, de forma técnica, o material supostamente encontrado.

No local dos fatos, há de se registrar fotograficamente onde e como a droga foi localizada e, imediatamente, efetuar o armazenamento das substâncias em recipientes adequados e com lacres, sem mesclar substâncias de tipos diferentes e de acusados diversos.

Desse modo, nos presentes autos esse procedimento não é demonstrado, não há fotos anexadas das drogas no local da apreensão, como também não há imagens das substâncias em recipientes adequados e lacrados, assim como também não há registro de histórico no qual conste os nomes e matrículas de todos os agentes estatais que manusearam a substância e nem as respectivas datas e horários dos manuseios, transportes etc.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova (...).” (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

No caso dos autos, a despeito da ausência de fotografia no auto de prisão em flagrante delito, as drogas foram devidamente apreendidas, sendo entregues no Malote n. 0782659, em conformidade com as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência.

Além disso, consta do laudo definitivo (Id. 14264001), devidamente assinado pela Perita Oficial Criminal, que “ Os materiais foram enviados à perícia em envelope de segurança nº: 0782659 e foram devolvidos à autoridade solicitante em envelope de segurança nº: 0776474, o que revela a preservação das drogas apreendidas.

Nesse cenário, assim como consignado no aludido julgado do c. STJ, “a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.”

Assim, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa.

Prosseguindo.

A defesa objetiva a absolvição da recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, atestando que nas 133 unidades de material compactado em pedras de cor bege, com massa total de 99,2 gramas, foi detectado a presença de éster metílico da benzoilecgonina, nas 23 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 68,5 gramas foram detectadas a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente conhecida como maconha, bem como nas 28 unidades de material em pó, de cor bege, com massa total de 36,7 gramas, foi detectado a presença de éster metílico da benzoilecgonina.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Paulo Vitor Fernandes Barbosa disse, com detalhes, a forma em que as drogas foram apreendidas com a recorrente, senão vejamos:

(...) Que ela jogou a bolsa que estava com drogas no meio das roupas e quando eu mandei ela fazer o procedimento de agachar 3 vezes caíram pedras de dentro da roupa dela, das partes íntimas; que na bolsa tinha mais droga; que o fato dela dispensar a bolsa que estava no colo dela, deu ensejo a abordagem; que tinha drogas na bolsa que ela dispensou, nas partes íntimas e no sutiã; PERGUNTAS DA DPE: que não se recorda quantas pessoas foram abordadas; que nesse dia só tinha bolsa com ela e drogas nas partes íntimas dela; que a bolsa estava no colo dela; (...).”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Marlon Romário da Silva Ribeiro.

Veja-se:

(...) que quando a guarnição adentrou a rua à acusada dispensou a bolsa em cima das roupas; que foi feita a abordagem de todos; que na abordagem foi pedido para que ela agachasse e caíram uma quantidade de entorpecentes; que quando foi feito o movimento para aliviar o sutiã para ver se tinha alguma coisa também, caiu uma quantia em dinheiro; (...).

A recorrente, em interrogatório judicial, negou a apreensão das drogas no dia dos fatos, afirmando que estava apenas com dinheiro, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que os fatos são parcialmente verdadeiros; que a polícia entrou na rua, fez os procedimentos que tem que fazer; que pediram para eu desabotoar meu bori, desabotoei e caiu 200 reais; que o policial puxou o nome de todo mundo e falou que eu estava com mandado; que eu fiquei um tempão dentro da viatura; que enquanto isso eu não sabia o que estava acontecendo do lado de fora; que não tinha droga comigo; que eu estava com uma bolsa de lado; que dentro da minha bolsa só tinha um batom; que eu estava indo comprar droga; que eu não sabia que tinha sido apreendido drogas, eu fiquei sabendo na notificação; PERGUNTAS DO MPES: que já cumpriu pena em presídio, em 2017 pela segunda vez; que em 2020 foi presa novamente; PERGUNTAS DPES: que na rua tinha umas 12 pessoas abordadas; que mandaram eu fazer o procedimento, forçar o bori e o sutiã; que dentro do sutiã caiu duas notas de 100 reais; que não teve agachamento em momento nenhum; que não teve apreensão de drogas; (...)

A despeito da negativa da recorrente, há provas nos autos à suficiência para a condenação, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente e na apreensão das drogas.

Nesse sentido, c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.

(...).

2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório.

(...).

6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido.

(AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Mantida, portanto, a condenação da recorrente no crime de tráfico de drogas.

A defesa requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem exasperou a pena-base, tendo em vista a recorrente ser portadora de maus antecedentes e, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, conforme se extrai do excerto abaixo:

A Culpabilidade revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus antecedentes, verifico que são maculados, conforme fundamentação supra. A conduta social é presumivelmente boa. Não há elementos nos autos que viabilize decifrar a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime não foram tão graves, ante a pronta atuação policial. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie. A situação econômica da acusada não foi discutida nos autos.

Analisando as circunstâncias judiciais, em especial, a natureza e a quantidade da substância (133 unidades de material compactado em pedras de cor bege, com massa total de 99,2 gramas, 23 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 68,5 gramas, bem como 28 unidades de material em pó, de cor bege, com massa total de 36,7 gramas), a personalidade da ré e sua conduta social, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

E não vejo razão para alterar a primeira fase do processo dosimétrico, já que apresentada fundamentação idônea para o incremento.

Isso porque, conforme consignado na sentença objurgada, “à acusada Kelen Rubia Santos Trindade foi condenada nos autos nº 0010876-94.2010.8.08.0024, perante a 2ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de roubo, à pena de 5 anos e 4 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 27/10/2010, nos autos nº 0018548-86.2011.8.08.0035, perante a 3ª Vara Criminal de Vila Velha, pelo crime de roubo, à pena de 6 anos e 8 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 13/10/2020, não tendo decorrido, ainda, o período depurador da reincidência, até porque a acusada continua cumprindo pena. A acusada também foi condenada pelo crime de furto qualificado, nos autos nº 0009449-52.2016.8.08.0024, perante a 6ª Vara Criminal de Vitória, à pena de 2 anos e 11 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 17/04/2024, por crime cometido no dia 29 de março de 2016.”

Portanto, reconhecidos corretamente os maus antecedentes.

Além disso, não podem passar despercebidas, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas com a recorrente, in casu, 133 unidades de material compactado em pedras de cor bege, com massa total de 99,2 gramas, foi detectado a presença de éster metílico da benzoilecgonina, nas 23 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 68,5 gramas foram detectadas a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente conhecida como maconha, bem como nas 28 unidades de material em pó, de cor bege, com massa total de 36,7 gramas, foi detectado a presença de éster metílico da benzoilecgonina, o que autoriza o incremento da pena basilar, na forma do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, é descabida a tese da defesa de imposição de regime inicial de cumprimento da pena distinto do fechado, em razão da reincidência devidamente evidenciada.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal. |Além disso, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2. A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.000.268/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.